Tribunal: TCU
Processo: 000.068/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10536/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Terezinha de Jesus Lima, em razão de não execução do objeto do Convênio 287/99-MI, firmado entre extinto Ministério da Integração Nacional e município de Passagem/RN, para "reconstrução de 18 residências de famílias de baixa renda". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Relatório Técnico Final (peça 12) e o Ofício 420/CGCONV/DGI/SE/MI, de notificação do relatório final (peças 13 e 16); e entre a emissão do Parecer Técnico 20/2007 (peça 20) e o Ofício 3032, de notificação do relatório final (peças 25-26). considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71-74); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.068/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Terezinha de Jesus Lima (XXX.529.894-XX). 1.2. Unidade: Município de Passagem/RN. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eloise da Silva Nascimento (13331/OAB-RN), representando Terezinha de Jesus Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.